Tribunal: TJES
Processo: 5008464-13.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008464-13.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO SCHMIDT LOPES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO EM CONTA DO AUTOR. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE A DISPONIBILIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso Inominado nº 5008464-13.2025.8.08.0014

Recorrente: ADAO SCHMIDT LOPES

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor, pugnando tão somente pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, bem como pelo afastamento da incidência de consectários legais sobre os valores disponibilizados pela instituição financeira, objeto de compensação com os valores que lhe são devidos a título de danos materiais e morais, conforme determinado na sentença.

Quanto ao dano moral, este restou evidenciado em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo
fato do autor ter sido vinculado indevidamente a contrato de empréstimo
consignado e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu
benefício previdenciário.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente
. Nesse sentido:

“[...] 8.
Dano moral configurado, haja vista tratar-se de descontos mensais irregulares em benefício previdenciário. Se mostra razoável e proporcional o valor de R$ 3.000 (três mil reais) fixados em sede de sentença
, atendendo, portanto o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora. 9. Recurso desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00175480720188080035, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível).

Em relação à insurgência do recorrente/autor quanto à devolução/compensação do valor que lhe foi creditado em conta bancária (R$ 1.825,31 - id. 17687220), com incidência de juros contratuais e atualização monetária,
entendo que a quantia deve ser corrigida apenas monetariamente, desde a data de sua disponibilização.

Todavia, não se mostra razoável realizar novo cálculo do montante aplicando-se a taxa de juros do empréstimo consignado vigente à época da contratação, tendo em vista que o negócio jurídico foi declarado inexistente. Assim, ausente a manifestação de vontade da parte quanto à pactuação dos encargos contratuais.

A propósito:

Direito Civil e Processo Civil. Embargos de Declaração.
Empréstimo consignado. Compensação de Valores. Atualização Monetária. Recurso provido.
I. Caso em Exame: 1 . Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu o recurso de apelação interposto e deu-lhe provimento. O embargante alega omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização monetária dos valores a serem compensados. II. Questão em Discussão: 2 . A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação dos valores usufruídos pela parte embargada, ante a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes. III. Razões de Decidir: 3. Os valores depositados na conta da consumidora, provenientes de empréstimo fraudulento, devem ser compensados e atualizados monetariamente pelo índice do INPC . No entanto, não é devida a aplicação de juros de mora na atualização, uma vez que a consumidora não foi responsável pelo depósito. Esse direito, contudo, está condicionado à comprovação da transferência dos valores para a conta da consumidora, em sede de liquidação de sentença. IV. Dispositivo e Tese: 4 . Embargos de Declaração conhecidos e providos. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, art. 1 .022. Jurisprudência relevante citada: ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data da assinatura digital. CLEIDE ALVES DE AGUIAR Desembargadora Presidente do Órgão Julgador FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR Desembargador Relator (TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 02009462120228060051 Boa Viagem, Relator.: FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR COMPENSADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. Aplica-se a prescrição quinquenal à restituição de valores indevidamente descontados em contratos de trato sucessivo, como o empréstimo consignado. 2.
A compensação de valores eventualmente repassados ao consumidor deve observar correção monetária
, a ser apurada na fase de liquidação de sentença . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 27; CC, art . 398; Súmulas 43 e 54 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5002074-05.2023.8 .13.0775, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j . 03.04.2024; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 50620563720248217000, Rel. Des . Niwton Carpes da Silva, j. 28.08.2024; TJ-AM, Recurso Inominado Cível nº 0538526-85 .2023.8.04.0001, Rel . Juiz Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, j. 04.03.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 08010441220218140069, Rel . Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j . 18.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, por inocorrência dos vícios previstos no art . 1.022 do CPC, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Belém, assinado na data e hora registradas no sistema. DESA . LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08023706820198140039 26637325, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público).

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento
ao recurso inominado interposto pelo autor, tão somente para
DETERMINAR
a compensação/abatimento do valor creditado em favor do autor (R$ 1.825,31), com os valores que lhe devidos a título de danos materiais e morais. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736).

Mantenho os demais termos da sentença aqui objurgada.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)